Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719813-39.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA AUGUSTA BRANDAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO A GENITORES. DEPENDENTE EXCLUÍDO. HABILITAÇÃO SUPERVENIENTE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CRIAÇÃO. MAJORAÇÃO. EXTENSÃO. FONTE DE CUSTEIO DEFINIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. Não restou demonstrada a probabilidade do direito, quando, em sede tutela urgência, sustenta-se a possibilidade de pagamento da pensão em favor do ascendente, mesmo existindo descendente ao tempo de passamento e após o cumprimento da obrigação previdenciária junto àquele que ocupava a ordem precedente. A Lei n. 13.135/2015, ao alterar a Lei n. 8.112/90, excluiu os genitores do servidor falecido na hipótese em que existir cônjuge, companheira ou filhos dependentes como pensionistas. Em questões atinentes ao sistema previdenciário e pagamento de benefício, o intérprete deve se limitar à previsão legal - princípio da legalidade – procedendo uma interpretação stricto sensu, tudo de modo a preservar outros princípios igualmente importantes na subsistência do próprio instituto, ou seja, o seu caráter contributivo, solidário, equilíbrio financeiro e cálculo atuarial. A legislação de regência não contempla a possibilidade de habilitação superveniente de dependente já excluído pela regra de preferência insculpida no art. 217, §§ 1o e 2o da Lei n. 8.112/90. A criação, majoração ou extensão de qualquer benefício deve necessariamente partir de previsão legal, com a definição da fonte de custeio (art. 195, §5o, CF), e não de interpretação judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, sustentando que a natureza antecipatória do pedido de urgência não possui caráter irreversível, podendo ser revogado a qualquer tempo, com o retorno ao status quo ante; b) artigo 217, inciso V, da Lei 8.112/1990, aduzindo a inexistência de hipótese legal de perda da qualidade de beneficiário relativa ao ascendente dependente economicamente do segurado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, e 217, inciso V, da Lei 8.112/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."” (AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010